Tribunal: TJDFT
Processo: 0738033-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. TRATAMENTO EM CURSO. NOTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIAS. ANS. NÃO OBSERVADAS.
1. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o).
2. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
3. A rescisão unilateral e a não observância das exigências impostas pela ANS em relação à comunicação prévia configura, a princípio, conduta abusiva. Precedente deste Tribunal.
4. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (STJ, Tema Repetitivo no 1082).
5. A alta para quem está “em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, não é a desospitalização, mas a “alta do tratamento”, que inclui, na doença maligna, o período de remissão, os cinco anos após o tratamento realizado, sem detecção de célula neoplásica.
6. Recurso conhecido e não provido.